Tribunal: TJES
Processo: 0001352-68.2009.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001352-68.2009.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOTREQ S/A

APELADO: CARLOS ALBERTO LOPES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. HONORÁRIOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A extinção do feito, nos termos em que procedida pelo Juízo
a quo,
apenas vem dar cumprimento ao artigo 485, do CPC/2015, em seu inciso III, atendida a exigência contida em seu parágrafo primeiro.

II – A condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios é fruto da disposição expressa do §2º, desse mesmo artigo 485, que determina que no caso do inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

III - Este Tribunal possui entendimento já consolidado no sentido de que, uma vez violado o prazo processual concedido promoção do andamento do feito, impõe-se a extinção, afastando-se a incidência dos princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual.

IV - Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001352-68.2009.8.08.0037

APELANTE: SOTREQ S/A

APELADO: CARLOS ALBERTO LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
SOTREQ S/A

face a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução proposta face a
CARLOS ALBERTO LOPES.

Em sua irresignação recursal alega, em síntese, o Apelante, não ter e caracterizado o abando no da causa a permitir a extinção do feito, adicionando que por 10 anos perseguiu bens do Executado para pagamento do débito, não lhe sendo devida a condenação ao pagamento de honorários.

Em contrarrazões reafirma o Apelado os termos da sentença recorrida, pugnando por sua manutenção.

Sem razão o apelante.

O abandono revela-se patentemente caracterizado na hipótese concreta.

De plano observa-se às fls. 462 decisão dando da penhora parcial e da restrição de veículo do Executado, oportunidade em que determinou o Juízo a quo a intimação da Autora-Apelante, para requer o que entender de direito, intimação essa demonstrada às fls. 472, restando certificada a omissão da Autora à fl. 474.

A Autora fora novamente intimada por meio de seu patrono conforme fls. 475/477, novamente, sem nada requerer.

Após, consta requerimento expresso do Executado quanto a extinção do feito por abandono (fls. 483/488).

Em seguida, fora determinada intimação pessoal da Autora, a teor do comando de fl. 478, o que foi levado a efeito segundo o endereço vertido na exordial, mas não se concretizou pois a Autora mudou de endereço sem informar nos autos, conforme fl. 489.

Assim, destaco que entre aquela primeira intimação e a sentença extintiva decorrera 01 ano, sem manifestação da parte Autora, e especificamente entre a intimação pessoal e a sentença decorrera cerca de 20 dias, deixando, portanto, correr, in albis o prazo legal a Apelante.

Logo, não há dúvidas de que o abandono restou tipificado em prazo suficiente a não subsistir razão à irresignação recursal.

A extinção do feito, portanto, nos termos em que procedida pelo Juízo
a quo
apenas vem dar cumprimento ao artigo 485, do CPC/2015, em seu inciso III, atendida, diga-se, o requisito contido em seu parágrafo primeiro.

Vejamos o que diz o texto legal:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no
prazo de 5 (cinco) dias.

Some-se a essa realidade o fato de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é fruto da disposição expressa do §2º, desse mesmo artigo 485, que dispõe:

§2º No caso do §1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e,
quanto ao inciso III,
o autor
será condenado ao pagamento das despesas
e dos honorários de advogado
.

Válido mencionar que, em casos como o dos autos, este Tribunal possui entendimento já consolidado no sentido de que, uma vez violado o prazo processual concedido para que a parte dê andamento ao feito, impõe-se a extinção, afastando-se a incidência dos princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO ORIGINADA DA CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 5º DO DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III E §1º, CPC. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL. REQUERIMENTO PELA PARTE REQUERIDA. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. PARTE EXECUTADA NÃO COMPÕE A LIDE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE.

1. É possível a extinção do processo quando a parte permanece inerte por mais de 30 (trinta) dias, mesmo após a intimação pessoal para suprir a falta e o decurso do prazo de 48 (quarenta e oito) horas facultado à mesma. Inteligência do art. 267, III e §1º, do CPC.

2. É válida a intimação pessoal da parte pela via postal, para os fins do §1º do art. 267 do CPC, quando identificado o endereço com aquele fornecido na inicial ou no estatuto social, por aplicação da teoria da aparência. Precedentes do STJ.

3.Quando a parte requerida não faz constitui a relação processual, é possível ao magistrado extinguir de ofício o processo, por aplicação do art. 267, III e §1º, do CPC, sendo inaplicável a Súmula 240/STJ. Precedentes do STJ.

4. Afasta-se a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais quando a extinção do processo resulta do descumprimento direto das diligências imputadas à parte Autora pelas normas processuais civis, pois o contrário configuraria desprestígio à regulamentação processual, que impõe a extinção do processo exatamente como penalidade àqueles que descumprem o dever de diligência em sua atuação perante o Judiciário. Precedentes do TJES.

(TJES, Classe: Apelação, 31100002067, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2013, Data da Publicação no Diário: 15/05/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ART. 267, III, DO CPC). DESESTÍMULO À DESÍDIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA A PRÁTICA DO ATO ATRIBUÍVEL AO DEMANDANTE EM 30 (TRINTA) DIAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 240, DO STJ, DADA A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A terminação anômala do feito por abandono (art. 267, III, do CPC) é medida destinada a desestimular a desídia processual, que prejudica o correto atuar da função jurisdicional do Estado.

2) Os trintídio a que se refere o art. 267, III, do CPC constitui o período em que perdura a inércia do autor em praticar os atos que lhe cabem, e não o prazo a ser assinado ao advogado da parte para o cumprimento da diligência. Nessa esteira, exigem-se, para a extinção por abandono, os seguintes requisitos: (a) a ausência de prática de ato processual que caiba ao autor, podendo o prazo para tal ato ser inferior a 30 (trinta) dias; (b) a inércia do feito por prazo de 30 (trinta) dias, em decorrência de tal situação; (c) a intimação do autor para impulsionar o feito no prazo de 48 h (quarenta e oito horas); e (d) requerimento do réu, exceto na hipótese de este ainda não haver sido citado.

3) Não há que se falar em inobservância ao enunciado da Súmula nº 240⁄STJ, o qual exige prévio requerimento do réu, visto que o mesmo não integrou a relação jurídica processual diante da ausência de citação.

4) Uma vez constatada a presença dos requisitos previstos no artigo 267, inciso III e § 1°, do Código de Processo Civil, no que concerne à configuração do abandono de causa, fica afastada a possibilidade de observância do princípio da instrumentalidade, visando o aproveitamento dos atos processuais, assim como, não há falar na obrigatoriedade de se buscar o fim social a que a Lei se destina. 5) Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 35090237807, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 13/03/2015).

Desta feita, à luz do entendimento já consagrado na jurisprudência pátria, conheço, mas
NEGO
PROVIMENTO
ao presente ao recurso, mantendo irretocada a decisão vergastada.

Majoro em 1% os honorários advocatícios, dada a sucumbência recursal, atendendo os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, a ausência complexidade da causa, mormente na instância recursal e o pouco trabalho realizado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.